Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Batista dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 25942659) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de GEAP – Autogestão em Saúde, julgou improcedente o pedido inicial formulado, assentando estar a recusa do fornecimento de procedimento/material para a cirurgia bucomaxilofacial inserida no exercício regular do direito. Em razão da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Eis o relatório da r. sentença: Cuida-se de ação de conhecimento movida por EDUARDO BATISTA DOS SANTOS em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora que que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela Ré com cobertura ambulatorial, hospitalar e de obstetrícia, (carteirinha no 1101.0125.0509.0002), estando o contrato de seguro saúde plenamente vigente. Afirma que foi diagnosticado como portador de transtorno de desenvolvimento dos maxilares (CID K10.0), outras doenças especificadas dos maxilares (CID K10.8), anomalias da relação entre mandíbula com a base do crânio (CID K07.1) e anomalias importantes (major) do tamanho da mandíbula (CID K07.0). Constatou-se ainda em exame clínico e de imagem, que o paciente se encontra acometido por retrognatismo maxilar, micrognatismo mentual e retrognatismo mandibular, sendo imprescindível a cirurgia para o avanço de maxila, avanço do mento e avanço de mandíbula, em especial ponderando que o requerente se encontra com cefaleia, dores na região da ATM e comprometimento mastigatório. O cirurgião assistente prescreveu tratamento cirúrgico por meio dos procedimentos do tipo Le Fort I (CÓDIGO TUSS 30208050), Reconstrução parcial da maxila com enxerto ósseo (CÓDIGO TUSS 30208106), osteoplastia de mandíbula (CÓDIGO TUSS 30209021), reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo (CÓDIGO TUSS 30208106) e osteoplastia para prognatismo (CÓDIGO TUSS 30208025). Afirma que caso não realize o tratamento cirúrgico, suportará diversas sequelas, tais como aumento da deformidade facial, comprometimento do sistema estomatognático, desenvolvimento de outras comorbidades associadas e distúrbios têmporo-mandibulares – DTM, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos e maior complexidade, custo biológico e econômico. No entanto, ao solicitar autorização para a Ré, ela autorizou apenas de forma parcial os materiais para a cirurgia, em desacordo com o laudo médico emitido pelo cirurgião assistente. Com efeito, após discorrer sobre o direito aplicável, pede: i) Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, com julgamento antecipado da lide ou com sua final confirmação, ratificando e confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para que a ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, AUTORIZE, EM DEFINITIVO, TODOS OS PROCEDIMENTOS E FORNEÇA TODOS MATERIAIS, MEIOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL BUCOMAXILOFACIAL, Dr. Saulo de Tarso B. Borges (CRO/DF 12.928) expedindo todas as GUIAS, AUTORIZAÇÕES e DOCUMENTOS indispensáveis a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, englobando despesas hospitalares, internação, medicamentosa, anestesista, MATERIAIS (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) e honorários do cirurgião assistente, em consonância com o LAUDO BUCOMAXILOFACIAL N.o 708 (anexo); ii) Seja a ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE condenada ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Custas iniciais recolhidas no ID Num. 65510763. Decisão indeferimento do pedido de tutela de urgência (ID Num. 65520427). A decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e desprovido (ID Num. 78185210). A parte ré apresentou contestação no ID Num. 69406788, na qual sustenta na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação das partes, por se tratar de entidade de autogestão desprovida de finalidade lucrativa. Defende que os materiais inicialmente solicitados para a realização do procedimento continham códigos e materiais (OPME) em excesso, sem pertinência técnica para autorização e não compatíveis com o procedimento cirúrgico proposto, razão pela qual foi instalada Junta Odontológica para apreciação do caso, a qual exarou parecer em 18/03/2019, do qual o autor e o seu médico assistente foram notificados. Assim, cumpriu a P cumpriu a decisão da Junta Odontológica, autorizando os procedimentos favoráveis em 19/03/2020 sob a senha n°90041834400. Em 23/03/2020 os materiais foram autorizados sob a senha n o 90041964364. Alega que não liberação dos materiais como solicitado se deu em observância ao seu dever de regulação, a fim de colocar a própria vida do beneficiário em risco, conforme preceitua o art. 1o, §1o, “d”, da Lei no 9.656/98. Que a juntada odontológica foi instalada conforme a RN 424/2017 da ANS e que, conforme preceitua do art. 20 da referida norma, o parecer do desempatador pela não realização do procedimento não caracteriza negativa de cobertura. Defende que resta evidente que a GEAP, ao negar parcialmente os materiais cirúrgicos solicitados, atuou conforme prevê os normativos e regulamentos vigentes para garantir assistência aos beneficiários. Ainda, esclarece que em 25 de março de 2020, registrou uma reclamação perante a Agência nacional de Saúde Suplementar. Essa reclamação, entretanto, foi julgada improcedente, uma vez que a autarquia considerou que não houve indícios de infração à Lei 9.656/98. Refuta a pretensão de indenização por dano moral. Por fim, defende que no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013/PR a Quarta Turma do C. STJ estabeleceu que que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, ou seja, o rol é taxativo, não podendo as operadoras de saúde contratar com os seus beneficiários excluindo quaisquer coberturas previstas no citado rol. Para além das questões apresentadas, discorre sobre o direito que entende aplicável e ao final pede a improcedência do pedido. Réplica no ID Num. 71114450. Instadas à especificação de provas a parte autora não manifestou interesse na dilação probatória (ID Num. 71114450), enquanto a parte ré pugnou pela produção de prova pericial (ID Num. 71212726). Decisão saneadora com deferimento da produção da prova pericial (ID Num. 71267603). Juntada do Laudo Pericial no ID Num. 80830402, com manifestação das partes no ID Num. 81675532 e Num. 83558943. Decisão com homologação do Laudo Pericial (ID Num. 83666106). Acrescento que o juízo sentenciante, em suas razões de decidir, consignou o seguinte: (...) O profissional tem liberdade para indicar o procedimento a ser realizado, tanto que conforme preceitua a Resolução no 115/2012 do Conselho Federal de Odontologia, cabe ao cirurgião-dentista determinar as características, como tipo, material e dimensões, das órteses, próteses e materiais especiais de implante, bem como instrumentais compatíveis, necessários e adequados à execução do procedimento (art. 1o). No entanto, em sua atuação o profissional deve ser ater às indicações técnicas e procedimentos pertinentes, sob pena de colocar em risco a saúde do beneficiário e/ou o equilíbrio financeiro da operadora do plano de saúde. Nesse intuito, para as hipóteses em que há discordância entre o profissional assistente ( médico ou cirurgião-dentista solicitante do procedimento ou que será responsável por sua execução) e a operadora quanto ao procedimento/materiais necessários ao tratamento do beneficiários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a RN no 424/17 dispondo sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. A referida resolução ao tratar da formação da junta médica/odontológica, assim o faz: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. No caso dos autos, o cirurgião assistente da parte autora, após o diagnóstico realizado, indicou tratamento cirúrgico por meio dos procedimentos Le Fort I (CÓDIGO TUSS 30208050), Reconstrução parcial da maxila com enxerto ósseo (CÓDIGO TUSS 30208106), Osteoplastia de mandíbula (CÓDIGO TUSS 30209021) Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo (CÓDIGO TUSS 30208106) e Osteoplastia para prognatismo (CÓDIGO TUSS 30208025), bem como solicitou materiais (ID Num. 64668532 - Pág. 1-7): A junta odontológica, por sua vez, indeferiu o procedimento de Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo (CÓDIGO TUSS 30208106); limitou os materiais autorizados para a Osteotomias/Osteoplastias a 1 ponteira piezzo, 1 serra reciprocante e 1 broca cirúrgica (ID Num. 64668540); e indeferiu o material Emdogain, os enxertos ósseos (limitando-os a 1 enxerto e 1 membrana de 30x40mm), o hemostático tópico, visto que o hemostático disponível na farmácia hospitalar (surgicel) seria suficiente e os parafusos de bloqueio, entendendo ser suficiente apenas 6 deles (ID Num. 64668540). O autor defende que a junta odontológica formada não obedeceu aos preceitos da resolução em tela, inclusive não tendo sido assinada pelo cirurgião assistente. Inobstante eventual irregularidade na formação acima mencionado, no caso dos autos o parecer da junta restou superado pela prova pericial realizada sob o crivo do contraditório, conforme se observa no Laudo Pericial de ID Num. 80830402. Concluiu a Sra. Perita ser desnecessário o procedimento de reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo e que os materiais requisitados desnecessariamente ou em excesso são: Insert ultrassônico US2m, Hemostático em pó, Insert ultrassônico US1, Enxerto ósseo Cerabone, Membrana Porcina, Endogain com 5 seringas, Parafuso bloqueio 2mm. Desta forma, observa-se que a conclusão da junta odontológica, ainda que possa ter tido algum vício em sua formação, restou referendada pela prova pericial, o que indica ter sido correta a autorização parcial realizada pela ré. (...) Inconformado, o autor interpõe apelação. Em razões recursais (Id 25942663), repisa que deve ser submetido ao tratamento cirúrgico que demanda todo aparato hospitalar e medicamentoso, bem assim o fornecimento de todos os materiais (OPME) e marcas indicados pelo médico assistente, conforme o art. 7o, da Resolução Normativa - RN No 424, de 26 de junho de 2017. Afirma que a competência para a definição de exames e materiais necessários ao procedimento cirúrgico é do cirurgião responsável pela realização da cirurgia, e não da operadora do plano de saúde. Entende que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, em especial os exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas, notadamente de cunho emergencial. Pede o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Ids 25942664 e 25942665). Em contrarrazões (Id 25942669), a apelada requer o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. O apelante se limita a argumentar indevida a recusa pelo plano de saúde do fornecimento de todos os materiais necessários à realização de todos os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente, invocando o art. 7o, da Resolução Normativa - RN No 424, de 26 de junho de 2017[1]. É manifesta, contudo, a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a articular alegações dissociadas dos fundamentos da sentença, que, à luz da mesma normativa, consignou que a perícia realizada em juízo sob o contraditório corroborou as conclusões da junta odontológica que, embora constituída de forma irregular, dirimiu divergência técnico-assistencial sobre o procedimento e se manifestou pelo indeferimento da realização de um dos procedimento recomendados e do fornecimento de parcela dos materiais solicitados. Segundo a sentença, a produção de laudo pericial no processo no mesmo sentido, pela desnecessidade do procedimento de reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo e de materiais requisitados em excesso. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o No tocante à cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde, deverão ser observadas as seguintes disposições: I - cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; e II - o profissional assistente deve justificar clinicamente a sua indicação e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Parágrafo único. A operadora deverá instaurar junta médica ou odontológica quando o profissional assistente não indicar as 3 (três) marcas ou a operadora discordar das marcas indicadas.